Tribunal: TJDFT
Processo: 0707228-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707228-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA em face do JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ, nos autos da ação de rito comum que Maria de Fátima Correia move em desfavor do Banco do Brasil S/A - Processo n. 0708201-62.2019.8.07.0014. Designo o il. Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207 do RITJDFT). Dispenso as informações. Oficie-se. Brasília, 30 de março de 2020 16:33:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator